Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-96.2019.8.26.0165
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de segurança - Concurso público – Vaga reservada a portador de deficiência física - Inaplicabilidade - Percentual igual a 0,05 vagas - Impossibilidade de arredondamento para cima - Precedentes – Sentença de concessão da segurança – Provimento da remessa oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000848-96.2019.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido FRANCISCO CARLOS SYLVESTRE JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000848-96.2019.8.26.0165 - Dois Córregos - VOTO No 27.387/20 2/7
VOTO No 27.387/20
APELAÇÃO No 1000848-96.2019.8.26.0165
COMARCA: DOIS CÓRREGOS
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS SYLVESTRE JÚNIOR
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Ementa: Mandado de segurança - Concurso público – Vaga
reservada a portador de deficiência física - Inaplicabilidade -
Percentual
igual
a
0,05
vagas
-
Impossibilidade
de
arredondamento para cima - Precedentes Sentença de concessão
da segurança Provimento da remessa oficial.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato
aprovado em concurso, promovido pela Municipalidade de Dois Córregos, para
o provimento do cargo de “Engenheiro”, inconformado com a sua não
nomeação, inobstante a classificação em 1o lugar na lista especial para
portadores de deficiência (13o lugar na lista geral de aprovados).
A r. sentença de fls. 245/250, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
Subiram os autos, apenas, em reexame necessário, nos termos do
art. 14 da Lei n. 12.016/2009.
A ilustrada procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso oficial (fls. 264/267).
É o relatório.
II Respeitado o entendimento do juízo sentenciante, o recurso
oficial, “data venia”, comporta provimento.
Conforme se depreende dos autos, o impetrante foi aprovado no
concurso público para o cargo de Engenheiro Civil, em 1o lugar na lista de
classificação para deficientes e em 13o na lista geral (ampla concorrência),
conforme fls. 32 e 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000848-96.2019.8.26.0165 - Dois Córregos - VOTO No 27.387/20 3/7
O edital do certame, por sua vez, reservou aos deficientes físicos o
percentual de 5% das vagas de cada um dos cargos em disputa, sendo que, para o de
“Engenheiro Civil”, a previsão era de uma vaga.
Outrossim, tem-se que, até o momento da impetração, foram
convocados nove candidatos constantes da lista geral de aprovados para o referido
cargo (fls. 79, 167 e 21).
Estabelecidos tais fatos, tem-se que, consoante entendimento já
cristalizado no Colendo Supremo Tribunal Federal, a nomeação dos candidatos
classificados dentro do número de vagas não é mera opção discricionária do
Administrador, constituindo-se em verdadeiro direito subjetivo do candidato.
Isso porque o número de vagas previsto em edital deveria refletir, a
princípio, as necessidades de pessoal da Administração Pública dentro do prazo de
validade do certame. Não há, outrossim, que se justificar a ausência de convocação
com a falta de orçamento público, já que os termos do edital devem compreender
também as despesas com a nomeação daquele número específico de funcionários,
ressalvadas apenas situações excepcionalíssimas, explicitadas na tese fixada pelo
julgamento do RE 598.099, (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03.10.2011).
Porém, na hipótese dos autos, embora o impetrante tenha sido
classificado em 1o lugar nas vagas reservadas para pessoas com deficiência,
concorre para apenas uma vaga de “Engenheiro Civil”.
E, se o edital determinou a reserva de 5% das vagas a pessoas com
deficiência, significa que, em tese, teria direito a ocupar a 20a vaga disponível para
o cargo.
As regras editalícias relacionadas com as pessoas com deficiência
foram elaboradas de acordo com o Decreto Federal no 3.298/99, com as alterações
efetivadas pelo Decreto Federal no 5.296/06 (item 3.3, fls. 103).
E, conforme se colhe dos autos, inobstante o edital tenha oferecido
apenas uma vaga para o referido cargo, o número de candidatos chamados, repita-
se, se deu até a 9a (nona) colocação, classificação esta que, ao menos por ora, não dá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000848-96.2019.8.26.0165 - Dois Córregos - VOTO No 27.387/20 4/7
direito à nomeação do impetrante.
Esse é o entendimento atual do Colendo Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual, para situações iguais a presente, inexiste a possibilidade de
arredondamento do coeficiente fracionário para o primeiro número inteiro
subsequente:
“CONCURSO
PÚBLICO
-
CANDIDATOS
-
TRATAMENTO
IGUALITÁRIO. A regra é a participação dos candidatos, no concurso público, em
igualdade de condições. CONCURSO PÚBLICO - RESERVA DE VAGAS - PORTADOR
DE DEFICIÊNCIA - DISCIPLINA E VIABILIDADE. Por encerrar exceção, a reserva de
vagas para portadores de deficiência faz se nos limites da lei e na medida da viabilidade
consideradas as existentes, afastada a possibilidade de, mediante arredondamento,
majorarem-se as percentagens mínima e máxima previstas” (MS n.o 26.310, Plenário, Rel.
Min. Marco Aurélio, j. 20.09.2007);
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (...) 2-
Administrativo. Concurso Público. Reserva de vagas para portadores de deficiência. 3-
Artigo 37, VIII, da Constituição Federal. 4- Impossibilidade de arredondamento do
coeficiente fracionário para o primeiro número inteiro subsequente. 5- Agravo regimental
a que se nega provimento” (AgRg no RE n.o 408.727, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 14.09.2010);
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Reserva
de vagas para portadores de deficiência. Arredondamento do coeficiente fracionário para
o primeiro número inteiro subsequente. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência
desta Corte fixou entendimento no sentido de que a reserva de vagas para portadores de
deficiência deve aterse aos limites da lei, na medida da viabilidade das vagas oferecidas,
não sendo possível seu arredondamento no caso de majoração das porcentagens mínima e
máxima previstas. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no RE n.o 440988, 1a Turma,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.02.2012).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na mesma trilha, assim
tem se posicionado:
“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000848-96.2019.8.26.0165 - Dois Córregos - VOTO No 27.387/20 5/7
PÚBLICO.
RESERVA
DE
VAGAS.
CONSTITUCIONALIDADE.
LEGALIDADE.
INAPLICABILIDADE AO CASO DE EXISTÊNCIA DE APENAS UMA VAGA.
PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA
EM PARTE. A regra do edital que prevê a reserva de vagas para deficientes físicos é
válida e, no caso, sua discussão em favor da impetrante fica prejudicada pela decadência.
Entretanto, o pedido concessão de ordem para participação na segunda etapa do
concurso não sofre os efeitos da decadência, pois não se dirige contra o edital, e pode ser
apreciado a despeito da legalidade de suas regras. A regra genérica de reserva de 5% das
vagas do concurso para deficientes físicos só é aplicável se resulta em pelo menos uma
vaga inteira. No caso em que se disputa apenas uma vaga, a aplicação da regra implica
na reserva de absurdas 0,05 vagas, portanto não pode ser aplicada. De outro turno, a
reserva da única vaga para deficientes físicos implica em percentual de 100%, o que, além
de absurdo, não está previsto pelo edital. Havendo apenas uma vaga, a disputa rege-se
pela igualdade de condições, e a convocação de deficiente físico que logrou classificação
inferior à da impetrante, fere o direito líquido e certo desta. Segurança concedida em
parte” (MS no 8.417/DF, Rel. Ministro Paulo Medina, DJ 14.06.2004).
Em hipótese análoga a dos autos, envolvendo candidato com
deficiência que disputava cargo público, este Egrégio Tribunal de Justiça assim
também entendeu. Confira-se: “Conquanto a impetrante tenha obtido a primeira
colocação na lista dos candidatos portadores de necessidades especiais (fls. 32), tal
fato não lhe confere o direito líquido e certo à nomeação, ainda que seja adotada a
tese segundo a qual a administração tem a obrigação de preencher todas as vagas
oferecidas por concurso. É que a regra genérica de reserva de 5% das vagas para
deficientes físicos só é aplicável se resulta em, pelo menos, uma vaga inteira. No
caso em que se disputam apenas duas vagas, a aplicação da regra implica na
reserva de 0,10 de uma vaga, o que é absurdo. Por outro lado, a concessão da
segurança implicaria em contemplar aos deficientes físicos o equivalente a 50%
das vagas, o que fere a lei e o edital” (Apelação no 0003403-16.2010.8.26.0587,
Rel. Paulo Galizia, j. 06.02.2012).
Em reforço, confiram-se, ainda, demais precedentes desta Egrégia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000848-96.2019.8.26.0165 - Dois Córregos - VOTO No 27.387/20 6/7
Corte:
“CONCURSO PÚBLICO. Município de Jaú. Orientador social. Previsão
de seis vagas. Autora classificada em 1o lugar da lista especial portadores de deficiência.
Pretensão à imediata nomeação, em razão de convocação do 8o candidato da lista geral.
Inadmissibilidade. Arredondamento de eventual número fracionário resultante da
aplicação daquele percentual, nos termos do Decreto Federal no 3.298/99, que deve
observar também os parâmetros previstos na legislação local e no edital do certame.
Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Número de convocações
insuficiente para possibilitar a nomeação da impetrante. Sentença que concedeu a ordem.
Recurso oficial provido” (Remessa Necessária no 1006165-23.2017.8.26.0302, Rel. Des.
Antônio Carlos Villen, j. 24.09.2018);
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pleito da autora de que fosse
convocada a assumir cargo público de agente operacional de apoio, uma vez que ficou em
primeiro lugar para as vagas reservadas para pessoas com deficiência. Sentença que
concede a segurança. Reforma. Reserva de 5% de vagas no cargo almejado pela autora
para pessoas com deficiência. Impossibilidade de arredondamento do coeficiente
fracionário para o primeiro número inteiro subsequente. Precedentes do STF e desta
Câmara. Autora que passaria a ter direito líquido e certo a partir da 20a. colocação na
lista geral. Ausência de direito à vaga. Sentença reformada. Apelação provida” (Apelação
no 1004234-50.2018.8.26.0269, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 29.04.2019);
“Concurso público para médico veterinário. Candidato portador de
deficiência aprovado em 1o lugar na lista especial e 32o lugar na classificação geral.
Existência de apenas uma vaga. Impossibilidade de preferência e de reserva de vagas
para deficientes. Ausência de direito absoluto à nomeação e de prova de preterição na
ordem de classificação. Arredondamento que não pode ser admitido por implicar aumento
do percentual mínimo. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte. Ação
improcedente. Apelação não provida” (Apelação no 1005499-29.2016.8.26.0602, Rel.
Des. Antônio Celso Aguilar Cortez, j. 27.11.2017);
Diante disso, deve ser reformada a r. sentença, para denegar a
segurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000848-96.2019.8.26.0165 - Dois Córregos - VOTO No 27.387/20 7/7
Em virtude do princípio da sucumbência, arcará o impetrante com
as custas e despesas processuais, não havendo que se falar, entretanto, em
condenação em honorários advocatícios, uma vez tratar-se de mandado de
segurança.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso
para, consoante especificado, denegar a segurança.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator